Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. REsp 1863973/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DA AUTORA.

1- Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos e cuja observância é obrigatória às demais instâncias do judiciário (art. 927, CPC), decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta-corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

2- RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DA AUTORA.